Tribunal: STF
Processo: ARE 1250215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 146):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, 1°, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES RURAIS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.
    I - Embora seja tranquila na jurisprudência pátria a necessidade de indenização do tempo de labor rural para fins de aproveitamento para aposentação no serviço público, diante da necessidade de compensação financeira a ser realizada entre o regime previdenciário comum e o do servidor público (arts. 201, § 9°, d Constituição Federal e 96 IV, da Lei no 8.213/91), é dever da Autarquia expedir a respectiva certidão de tempo de serviço, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondente, uma vez que o direito a expedição de certidão é assegurado a todos, na forma do artigo 5°, XXXIV, "b", da Constituição da República.
    II- A pessoa jurídica de direito público a que vinculada o servidor, ela sim, no momento de instituir eventual beneficio em seu favor, poderá condicionar o cômputo do período de labor rural a indenização a que se refere a legislação previdenciária, para fins de contagem reciproca.
    III - Mantida a decisão agravada, que determinou ao INSS a expedição de certidão de tempo serviço, podendo, entretanto constar a ressalva de que, pra fins de contagem recíproca junto ao serviço público, dependerá da correspondente indenização.
    IV - Agravo interposto pelo INSS improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, § 6º; 201, caput; e 202, § 2º (redação original), da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o que o dispositivo constitucional garante é a contagem recíproca do tempo de contribuição. Se não houve recolhimento das contribuições previdenciárias não há que se falar em direito a contagem recíproca entre a atividade pública e a atividade privada, seja esta última urbana ou rural, a menos que o interessado indenize aquelas contribuições.” (eDOC 1, p. 152)
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 1, p. 178-182).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno, fundamentou-se na decisão monocrática, que já tinha assentado (eDOC 1, p. 129-131): 
    “Busca o autor, nascido em 05.03.1943, o reconhecimento e a averbação de atividade rural de 09.08.1962 a 14.04.1975, na qualidade de diarista, para fins de futura aposentação.
    A jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que é insuficiente apenas a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis:
    (...)
    Todavia, a demandante, visando a comprovar o efetivo exercício das lides campesinas, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos: certidão de casamento (1966, fl. 07), certidões de nascimento de seus filhos (1968 e 1972, fl. 08/09), certificado de alistamento militar (1962, fl. 12), e titulo eleitoral (1972, fl. 13), em que sua profissão consta como sendo a de "lavrador".
    Tenho que tais documentos constituem início de prova material de atividade m4a1 em regime de economia familiar, conforme o seguinte julgado:
    (...)
    Por outro lado, as testemunhas ouvidas a fl. 80/82, as quais afirmaram conhecer o demandante há quarenta anos e ter trabalhado com ele na Fazenda São Sebastião, declararam que ele trabalhou na lavoura desde os doze anos de idade, como diarista, ate o ano de 1975, quando passou a laborar em una empresa denominada "Chaim".
    (...)
    Destarte, constato que restou comprovado o labor do demandante, na condição de rurícula, no período de 09.08.1962 a 14.04.1975, na condição de diarista, devendo ser procedida a contagem de tempo de serviço cumprido no citado interregno, independentemente do recolhimento das respectiva contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, parágrafo 20, da Lei n° 8.213/91.
    (...)
    Com efeito, no que tange a expedição de certidão para fins de contagem recíproca, a 1ª Turma, após vários debates sobre essa questão, concluiu que se restar comprovado o exercício de atividade rural anterior a outubro de 1991, é dever do INSS expedir a respectiva certidão de tempo de serviço, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondente, uma vez que o direito a expedição de certidão e assegurado a todos, na forma do artigo 50, XXXIV, "b", da Constituição da República, mesmo porque, in casu, a certidão do tempo de serviço rural destina-se a defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal relacionado a contagem recíproca. Confira-se entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
    (...)”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão, pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 954.701-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. ATIVIDADE RURAL. OFENSA REFLEXA. A presente controvérsia foi decidida à luz do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91. No caso concreto, a ofensa, se existente, dar-se-ia de forma meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes: RE 324.039-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 299.550, Rel. Min. Carlos Velloso; e RE 297.130, Rel. Min. Néri da Silveira. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 317.105-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 3.12.2004).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente